Tribunal: TJDFT
Processo: 0702535-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702535-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PAULO EUGENIO VERAS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: MARIA AURINEIDE LIMA VERAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Internação hospitalar – Atendimento de Urgência/Emergência – Perigo de Dano Inverso – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, infere-se dos documentos juntados na origem o agravado buscou atendimento no Hospital Santa Marta em virtude de tentativa de auto-extermínio, momento no qual o médico assistente, após realizar exames, demonstrou preocupação com o quadro de saúde do jovem e solicitou a internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI. Sustenta a agravante, em síntese, sua ilegitimidade passiva, além da impossibilidade de cumprimento da medida e o excesso no valor da multa processual. Não vislumbro a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Preliminarmente, em análise sumária, afasto a ilegitimidade passiva da agravante, pois, da leitura dos documentos juntados ao feito principal, é possível verificar que o pleito de internação foi realizado diretamente à Central Nacional UNIMED, tendo a negativa sido emitida por ela, bem como a comunicação com a central de atendimento, através de e-mail, foi realizada com a Central Nacional UNIMED. Assim, em atenção à Teoria da Asserção, em análise superficial, não verifico razões para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante. Quanto à obrigação de internação, tampouco entendo assistir razão à recorrente. Com efeito, o artigo 35-C da Lei no. 9.656/98 define os casos de emergência como aqueles os quais “implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Considerando-se que o laudo médico atesta a gravidade do quadro clínico do recorrido, bem como a necessidade de internação de emergência, não há como a prestadora de plano de serviço afirmar a inexistência de risco de morte, a fim de afastar a possibilidade de internação ainda no período de carência. Dessa forma, correta a decisão originária a qual determinou o custeio do tratamento da autora nas condições referidas. Demais, evidencia-se o perigo de dano inverso, tendo em vista que a negativa contratual de custeio pode ocasionar violação ao Direito à Saúde e à Vida. Há, no mesmo sentido, entendimento neste Egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão n.1060402, 00063962820178070001, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/11/2017, Publicado no DJE: 22/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1037927, 20170310013278APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 14/08/2017. Pág.: 319/322). Por fim, em relação ao valor da multa por descumprimento, tendo em vista a inexistência de notícia quanto ao descumprimento da Decisão recorrida, além de as astreintes somente poderem ser executadas ao final do feito, não verifico o risco de dano grave para concessão da medida de urgência pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. BRASÍLIA, DF, 20 de fevereiro de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator